Tribunal: TJPA
Processo: 0004594-02.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004594-02.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0004594-02.2019.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM:
DOM ELISEU

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

APELADO/APELANTE: MARIA DOS SANTOS

ADVOGADO: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA OAB/PA 27.106-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CIVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS VALORES. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária de aposentadoria, em razão de descontos decorrentes de empréstimo consignado que afirma não ter contratado.

Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato nº 752687433, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00.

Apelações interpostas pela autora, pleiteando majoração dos danos morais e alteração do termo inicial dos juros de mora; e pelo banco, alegando prescrição parcial, validade do contrato e ausência de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a contratação de empréstimo consignado sem a apresentação de prova do repasse dos valores à parte autora;

(ii) saber se há prescrição parcial dos valores descontados anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação;

(iii) saber se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais e a fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir de cada desembolso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação da liberação dos valores contratados em favor da autora, não havendo prova de recebimento, assinatura a rogo identificada, nem tampouco identificação das testemunhas no contrato.

4. Correta a sentença ao declarar a nulidade do contrato por ausência de demonstração do negócio jurídico válido.

5. Dano moral configurado, diante do desconto indevido de aposentadoria, afetando diretamente verba alimentar da parte autora.

6. Majoração da indenização por danos morais para R$ 1.000,00, diante do caráter pedagógico, compensatório e proporcional da medida.

7. Parcial acolhimento da alegação de prescrição: reconhecida em relação às parcelas vencidas há mais de cinco anos da data do ajuizamento da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo.

8. Juros de mora incidentes desde cada desembolso indevido, conforme art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelações conhecidas e parcialmente providas.

Tese de julgamento:
1. É nulo o contrato de empréstimo consignado cuja contratação não restou comprovada e sem demonstração de repasse dos valores ao consumidor. 2. Configura-se dano moral o desconto indevido sobre benefício previdenciário, por atingir verba de subsistência. 3. Nas relações de trato sucessivo, prescrevem as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. 4. Os juros de mora na repetição de indébito incidem desde o evento danoso, conforme art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, e MARIA DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença de id.

20653990, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 20653613) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e teve uma operação de empréstimo consignado indevida, sem o seu consentimento, através do contrato número 752687433, no valor R$ 555,00, para pagamento em 60 parcelas de R$ 16,78

Em sentença (Id. 20653990), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade do contrato nº 752687433, condenar o Banco a restituir, em dobro, os valores descontados dos proventos da requerente e a pagar danos morais no valor de R$ 500,00 ( quinhentos

reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Autora e réu apresentaram recurso de apelação.

A parte autora apelou do julgado no id. 20654006, onde sustenta que o valor aplicado de R$ 500,00 é irrisório, pleiteando a majoração para R$ 20.000,00, bem como que o termo inicial de aplicação dos juros em relação as parcelas a serem devolvidas em dobro, incida desde o evento danoso, ou seja, desde o desconto indevido de cada parcela, conforme Súmula 54 do STJ.

A parte ré também apelou e, em suas razões recursais de Id. 20654002, alega em apertada síntese, que as parcelas do período de 01/06/2013 a 26/05/2014, encontram-se prescritas, não havendo o que se falar em devolução dos valores referentes à este período, bem como, que é válida a assinatura a rogo posta no contrato. Além de não haver comprovação de má-fé da instituição bancária apta a justificar a restituição em dobro ou a condenação em danos morais. Ao final pugna pelo provimento do recurso para se julgar totalmente improcedente a demanda.

Subsidiariamente requer seja minorado os danos Morais.

Contrarrazões ofertadas pela Instituição Bancária requerida, no Id. 20654011, onde pugna pelo desprovimento do recurso da parte autora.

A parte autora também apresentou contrarrazões no id. 20654009, onde refuta os argumentos apresentados na apelação da instituição ré.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, declarando a inexistência de débito e condenando o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., a restituir os valores descontados indevidamente em dobro e danos morais no valor de R$ 500,00.

No que tange a alegada Prescrição, cabe registrar que nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais de Justiça, o lapso prescricional de cinco anos inicia-se a partir do vencimento da última parcela do contrato de empréstimo, conforme se depreende dos seguintes julgados:

INCIDENTE DE DEMANDAS REPETITIVAS – DESCONTO INDEVIDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TESE JURÍDICA FIXADA – PRAZO PRESCRICIONAL – MARCO INICIAL – CINCO ANOS A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO – ART. 27 DO CDC. O prazo prescricional das ações que versem sobre descontos indevidos de empréstimos consignado é contada da data do último desconto realizado. (TJMS. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0801506-97.2016.8.12.0004, Amambai, Seção Especial Cível, Relator Des. Nélio Stábile, DJe 24/09/2019)

A
GRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA 83/STJ. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante. O referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, nas hipóteses de ação de repetição de indébito, "o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" ( AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 2. Ademais, para alterar a conclusão do acórdão hostilizado (referente à consumação da prescrição), seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório do respectivo processo, sendo inafastável, de fato, a confirmação da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1319078/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 09/11/2018)

No caso em tela, o contrato de empréstimo consignado, nº 752687433 no valor de R$ 555,00, teve início de desconto em 06/2013 e fim de desconto em 06/2018. Tendo sido a ação iniciada em 2019, não se verifica a prescrição.

De outra banda, versando a demanda sobre obrigação de trato sucessivo, pois diz respeito a descontos de parcelas realizados mensalmente na aposentadoria da parte autora, cuja violação do direito ocorre de forma contínua (relação jurídica de trato sucessivo). Diante disso, o prazo deve ser contado da data do desconto de cada parcela, restando prescritas àquelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

Neste sentido assiste razão a instituição bancária em relação a prescrição daquelas parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

Por outro lado, e
m relação ao empréstimo reclamado, a instituição bancária não produziu nenhuma prova, deixou de comprovar o pagamento ou o recebimento do suposto empréstimo, em favor da demandante.

De modo que, caberia ao Banco trazer junto com o contrato, o recibo de pagamento devidamente assinado ou o comprovante de transferência, com a devida autenticação bancária.

Neste sentido, consta no suposto contrato de empréstimo de id. 20653951 - Pág. 1, que a liberação do recurso se deu através de Ordem de Pagamento, sem qualquer comprovação de que a parte autora recebeu o valor do empréstimo.

De igual modo não consta no contrato reclamado (id. 20653963 - Pág. 1), a assinatura a rogo e nem a identificação das testemunhas.

Portanto, não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela demandante, nem tampouco o crédito do empréstimo em favor da parte autora, de modo a justificar as cobranças realizadas.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Em relação a restituição em dobro, o CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nota-se, que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo ou do refinanciamento, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que assiste parcial razão à parte demandante, quanto a necessidade de majoração do quantum arbitrado de R$ 500,00 (quinhentos

reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Por fim, no que tange a restituição dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER AMBAS AS APELAÇÕES, PARA DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, NO AFÃ DE MAJORAR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE R$ 500,00 PARA R$ 1.000,00 E, AFASTAR A CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUENIO QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, DEVENDO OS JUROS DE MORA NA RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS, INCIDIR A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO, NOS TERMOS DO ART. 398 DO C.C. MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA
.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

S
essão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025